Tribunal: TJDFT
Processo: 0701797-92.2019.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA EFETIVADA POR MEIO ELETRÔNICO (CONVÊNIO SISBA-JUD). IMPORTÂNCIA CONSTRITA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. (CPC, ART. 854, § 3o, I). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS E INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA DIGNIDADE DA OBRIGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR, CONQUANTO NÃO QUALIFÁVEL COMO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA (STJ, Corte Especial, REsp no 1.815.055). TRATAMENTO CONSOANTE AS REGRAS GENÉRICAS QUE DISPÕEM SOBRE IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. PENHORA PRESERVADA. OBRIGAÇÃO EXTINTA. APELO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. Efetivada a penhora pela via eletrônica mediante a utilização do instrumental oferecido pelo convênio SisbaJud, ao executado, em tendo sustentado que o importe constrito é originário dos rendimentos que aufere, revestindo-se, pois, de caráter alimentar, sendo intangível, fica debitado o encargo de comprovar a natureza salarial da importância constritada como forma de legitimar sua liberação (CPC, art. 854, § 3o, inc. I)
2. Emergindo dos elementos coligidos incerteza sobre a origem da importância penhorada, ou seja, se é ou não derivada dos rendimentos auferidos pelo executado, a penhora deve sobejar incólume por não se enquadrar o auferido na hipótese de impenhorabilidade assegurada às verbas de natureza salarial ante a inexistência de comprovação do aventado e da origem do montante constrito (CPC, art. 833, inc. IV).
3. Consoante entendimento sufragado pela Corte Superior de Justiça, tribunal ao qual a Constituição da República atribuíra a função de ditar a derradeira exegese acerca da legislação infraconstitucional - REsp no 1.815.055, Corte Especial -, os honorários advocatícios, conquanto encerrem prestação de natureza alimentar segundo a gênese e destinação da verba e o legalmente disposto (CPC, art. 85, §14), não se confundem com a prestação alimentícia ao qual o legislador se reporta ao tratar das ressalvas à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial (CPC, art. 833, §2o), obstando que seja deferida penhora com base nessa premissa, ensejando que a viabilidade da penhora das verbas salariais auferidas pelo executado, ainda que revertidas à realização de honorários, sujeite-se aos regramentos genericamente postos.
4. O desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).
5. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, desprovido o apelo, ainda que a parte recorrente e vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.